Tribunal: TCU
Processo: 007.797/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito da Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto viabilizar recursos para manutenção de equipe de alto rendimento na modalidade Futsal da categoria adulto.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Cidadania (MC) e concluída, na fase interna, pelo Ministério do Esporte (ME) em desfavor de Adriana Lazzari de Marco e da Associação Palotinense de Esportes (A.P.E.), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do Termo de Compromisso 1611211-36, firmado entre o ME e a A.P.E., tendo por objeto o projeto desportivo denominado "Palotina Futsal - Ano 3". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único, 23, inciso III, 58, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, do Regimento Interno, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. julgar irregulares as contas Adriana Lazzari de Marco e da Associação Palotinense de Esportes (A.P.E.); 9.2. aplicar, individualmente, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à Adriana Lazzari de Marco e à Associação Palotinense de Esportes (A.P.E.); 9.3. fixar o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que as responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das multas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das multas, caso não atendidas as notificações; 9.5. recomendar ao Ministério do Esporte que aprimore a definição das metas dos convênios e congêneres a seu encargo, tendo em vista que as obrigações de resultado dependentes de circunstâncias alheias à gestão do ajuste prejudicam a aferição do êxito do acordo e a apuração de eventuais condutas culposas; e 9.6. comunicar a presente deliberação às responsáveis, ao Ministério do Esporte, e à Procuradoria da República no Estado do Paraná.